Tribunal: TJDFT
Processo: 0741822-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Autora contra sentença que, na ação por ela proposta objetivando o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente ainda não pagas pelo Distrito Federal, reconheceu a prescrição de parte de sua pretensão (referente a 2013) e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal caracteriza renúncia tácita ou expressa à prescrição; (ii) se há causas suspensivas ou interruptivas que afastam a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica.
4. O prazo prescricional foi suspenso pelo requerimento administrativo apresentado em 2014, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, que suspende a prescrição durante a apuração da dívida pela Administração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar integralmente procedente o pedido inicial. Distrito Federal condenado ao pagamento do valor de R$565,01, devidamente corrigido. Sem custas e sem honorários.[i]

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, III, art. 1.013, §4o; Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.